Tribunal: CARF
Processo: 10120.900848/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900848/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.851 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
DICEBEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
Declaração de Compensação reúne os atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
08-48.211, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2006, este levantado no montante
de R$ 59.132,89.
Autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório, denegando o direito creditório
postulado, ao argumento de que a estimativa de dezembro de 2006, tida por compensada com
saldo negativo de período anterior, não restou confirmada, posto que tal antecipação não teria
sido levada a qualquer compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900848/2012-70
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900848/2012-70

Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações do
contribuinte naquele apelo inaugural, transcrevo excerto do relatório da decisão recorrida:
Com a apresentação da DIPJ/2007, o contribuinte pretende demonstrar a
correspondência das parcelas de composição do crédito e o saldo negativo.
O colegiado a quo (“DRJ”) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
No que tange à estimativa de CSLL de dezembro de 2006, informada como
compensada pelo contribuinte em sua DComp no montante de R$ 85.477,93, a DRJ reformou em
parte o Despacho Decisório, para admitir que R$ 23.932,13 compusessem a apuração da
contribuição, após perceber que o contribuinte cometera erro de preenchimento da Declaração de
Compensação em que discrimina a composição do saldo negativo de CSLL pleiteado. Contudo,
o desfecho permaneceu o mesmo, não havendo crédito a ser conferido ao sujeito passivo:
Ao analisar a referida compensação, a autoridade tributária na unidade de origem
expediu o Despacho Decisório 017590482, Processo 10120.900846/2012-81, que
reconheceu apenas o saldo negativo de R$ 6.396,60.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade manejada pelo sujeito passivo contra
esta decisão, a 2a turma da DRJ/Belo Horizonte, em 15 de janeiro do presente ano,
redigiu o acórdão 02-88.953, em que julgou procedente em parte a defesa, reconheceu o
direito creditório de R$ 79.081,33, além do já admitido no despacho decisório referido,
e homologou as compensações em litígio até o limite do crédito deferido.
Como resultado, todas as estimativas de CSLL do ano-base 2006 foram extintas por
compensação, veja:
[...]
Sendo assim, reformo o despacho decisório para reconhecer o crédito de R$ 23.932,13,
referente a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Desse modo, as parcelas de crédito confirmadas após o julgamento em primeira
instância passam a totalizar R$ 75.579,96.
Contudo, como a CSLL devida é superior a este valor, R$ 77.992,87, não existe saldo
negativo a ser reconhecido.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, reforçando que: seu crédito
estaria demonstrado na DIPJ e demais informativos existentes nos arquivos digitais da RFB, que
os valores recusados se acham regular e rigorosamente informados e identificados tanto na
DComp quanto na DIPJ correspondente; e que as informações trazidas pelo relator do voto
condutor da decisão recorrida atinentes ao resultado de outro contencioso não guarda qualquer
relação com o presente caso, o que ilustraria que a análise da DComp objeto dos autos não teria
sido realizada a contento.
Requer, em conclusão, que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a
decisão de piso para que se dê a integral homologação das compensações declaradas.
É o Relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900848/2012-70

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De antemão, é de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A par do Despacho Decisório que lhe foi desfavorável, nada trouxe ao
contencioso que viesse a comprovar a liquidez e certeza do crédito que postulara. Valera-se,
apenas, da alegação genérica de que o crédito estaria adequadamente demonstrado e comprovado
na DIPJ e na DComp, as quais, como visto, traziam informações completamente desencontradas.
A autoridade fiscal glosou o valor da estimativa de dezembro de 2006 na
composição do saldo negativo. Ciente, a Recorrente nada carreou aos autos para comprovação
em contrário, que não fosse meramente sua DIPJ.
Por outro lado, o relator do voto condutor do acórdão em combate foi
extremamente diligente, buscando nas bases de dados da RFB por informações que viessem a
labutar a favor do contribuinte.
Ciente dos fundamentos e do resultado da decisão recorrida, a Recorrente,
novamente, quedou-se inerte na comprovação dos fatos que alega, repetindo, pura e
simplesmente, os argumentos genéricos e imprecisos contidos na Manifestação de
Inconformidade e buscando, inutilmente, desqualificar o zeloso trabalho realizado pelo colegiado
de piso.
A Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo
de apresentação de provas extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesses
casos, satisfizesse ao menos uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo artigo), sendo certo
que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art. 74, §
11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Reconhecendo a dedicação e o esmero do colegiado a quo, capitaneado pelo nobre
relator, assinalo que o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900848/2012-70

Deste modo, valho-me dos fundamentos do Acórdão recorrido, reproduzido
alhures, como razões de decidir, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, mantendo, assim, a glosa
parcial da estimativa de CSLL de dezembro de 2006.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Original